Tribunal: CARF
Processo: 13629.720594/2015-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-05-08

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13629.720594/2015-28
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2301-007.041 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de fevereiro de 2020
Recorrentes
GERALDO DE ARAUJO MARTINS

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS
DE
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. PRESUNÇÃO LEGAL.
Caracterizam omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição
financeira, em relação aos quais o sujeito passivo, regularmente intimado, não
comprove, por meio de documentação hábil e idônea, suas origens, bem como
a natureza de cada operação realizada.
ÔNUS DA PROVA. RECURSO VOLUNTÁRIO E IMPUGNAÇÃO SEM
ESTEIO EM PROVAS MATERIAIS.
A apresentação de documentação deficiente autoriza o Fisco a lançar o tributo
que reputar devido, recaindo sobre o sujeito passivo o ônus da prova em
contrário. O Recurso pautado unicamente em alegações verbais, sem o amparo
de prova material, não desincumbe o Recorrente do ônus probatório imposto
pelo art. 33, §3o, in fine da Lei no 8.212/91, eis que alegar sem provar é o
mesmo que nada alega.
DILIGÊNCIA. PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
Deve ser indeferido o pedido de realização de diligência e perícia que são
prescindíveis à solução da lide e visa a produção de provas cujo ônus é da
contribuinte.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. MULTA QUALIFICADA. SÚMULA
CARF. N.o 14.
Nos termos da Súmula CARF no 14, a simples apuração de omissão de receita
ou de rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício,
sendo necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito
passivo.
Recurso Voluntário Parcialmente Provido.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13629.720594/2015-28
Fl. 1417
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.041 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720594/2015-28

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso de ofício e, por maioria de votos, em dar parcial provimento ao recurso
para desqualificar a multa de ofício, reduzindo-a a 75% (Súmula Carf no 25), vencida a
conselheira Fernanda Melo Leal (relatora) que negou provimento. Designado para redigir o voto
vencedor o conselheiro Wesley Rocha.
(documento assinado digitalmente)
João Mauricio Vital – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernanda Melo Leal – Relator
(documento assinado digitalmente)
Wesley Rocha – Redator Designado

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sheila Aires Cartaxo
Gomes, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Marcelo Freitas de Souza Costa, Paulo
Cesar Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Fabiana Okchstein Kelbert (suplente convocada) e
João Mauricio Vital (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato.

Relatório
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrado Auto de Infração de Imposto
de Renda da Pessoa Física, ciência em 03/08/2015 (fl. 15), acostado às fls. 02/12, relativo ao
Exercício 2013, ano calendário 2012, que lhe exige crédito tributário no valor de R$
8.983.198,84 (IRPF, multa de ofício, juros de mora).
O lançamento decorreu em face da apuração da infração Omissão de rendimentos
caracterizados por depósitos bancários de origem não comprovada. De acordo com Relatório de
Procedimento Fiscal verifica-se que o início da fiscalização ocorreu em 04/06/2014, através do
Termo de Início de Procedimento Fiscal, com ciência através de Edital, visto que não tivemos
sucesso na tentativa de ciência por via postal.
Decorrido o prazo sem que o fiscalizado atendesse à intimação, foram lavradas as
Requisições de Informações sobre Movimentação Financeira n° 0611100-2014- 00008-0 e
0611100-2014-00009-8, para obter os extratos bancários junto às instituições financeiras nas
quais houve movimentação pela empresa.
De posse dos extratos de contas-correntes, a equipe de fiscalização analisou a
Movimentação Financeira do contribuinte em termos globais, depurando todos os valores
creditados nas contas bancárias da empresa, com ênfase na apuração e exclusão das
movimentações financeiras que não representavam recursos provenientes de rendimentos obtidos
Fl. 1418
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.041 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720594/2015-28

pelo fiscalizado. Na sequência da ação fiscal, o contribuinte foi intimado a comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que consubstanciaram os créditos bancários,
já depurados de ofício, em suas contas-correntes no ano base de 2012, conforme planilhas anexas
ao referido termo. O prazo concedido para atendimento à intimação foi de 20 (vinte) dias.
No entanto, decorrido o prazo sem a apresentação das justificativas e dos
documentos, foi emitido o Termo de Reintimação Fiscal n° 01. Decorrido o prazo concedido, o
contribuinte não atendeu às intimações para justificar os depósitos bancários.
A fiscalização, pois, selecionou depósitos que foram efetuados através de cheques
nas contas correntes do Sr. Geraldo e efetuou diligências junto aos emissores dos referidos
cheques. Comprovou-se, através das respostas recebidas, que os valores depositados realmente
são referentes a pagamentos que foram efetuados para o Sr. Geraldo e que demonstram atividade
comercial do contribuinte. Durante o desenvolvimento do trabalho, o contribuinte foi
cientificado da continuidade do procedimento fiscal através dos Termos de Ciência e
Continuação de Procedimento Fiscal.
Com base nas informações bancárias reunidas, conforme descrito anteriormente,
constatou-se que transitaram pelas contas-correntes do contribuinte no ano de 2012 o valor de R$
12.051.031,35 (doze milhões e cinquenta e um mil e trinta e um reais e trinta e cinco
centavos),embora nada tenha sido declarado na DIRPF. Em virtude desta constatação, fora
elaborada planilhas com os valores creditados/depositados nas contas-correntes do contribuinte
no ano de 2012, já excluídos os créditos que, pelas suas características, não pudessem configurar
um rendimento. O contribuinte foi intimado a justificar a origem dos depósitos, conforme
relatado no item 2 deste Relatório, mas até a presente data ele não havia apresentado nenhuma
justificativa e nenhum documento.
O elemento caracterizador da qualificação da multa é o dolo, com a consequente
redução ou supressão de tributo. Entendemos que no presente caso o comportamento do
contribuinte revela o elemento subjetivo do dolo, uma vez que a movimentação financeira
apresenta um volume muito alto, no entanto, não entregou a DIRPF referente ao ano de 2012.
Deixar de declarar movimentações tão relevantes, durante todo o período, não
pode ser atribuído a equívoco ou esquecimento, mas mostra, segundo nossa convicção, a vontade
clara de omitir informações aos destinatários da DIRPF, qual seja, a Administração Tributária
Federal. Ao tentar ocultar, em tese, tamanha movimentação bancária, tinha o contribuinte a
consciência de que a conduta levaria a resultado ilícito.
Cientificado do Auto de Infração, o contribuinte apresentou a impugnação datada
de 12/08/2015 (fl. 1257/1285), em que aduz, em resumo:
=> não recebeu as intimações pois não tem residência fixa, entregou a RFB
procuração pedindo que que as intimações fossem feitas em nome do seu procurador
regularmente constituído, o que não aconteceu. Exerce atividade rural mercantil e não tem
residência fixa. Assim sendo, desde já, requer que todas as intimações, referentes ao presente
processo administrativo, seja feita, em nome e no endereço de seu procurador, qual seja, Dr. Cid
Augusto Viegas Rangel, com endereço na Rua Rio Grande do Norte, n° 1560, 11° andar, Bairro
Savassi, Belo Horizonte/MG, CEP 30.130-131. A não intimação do procurador, configura uma
Fl. 1419
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.041 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720594/2015-28

afronta a Constituição Federal, vilipendiando os princípios, do devido processo legal, da ampla
defesa e do contraditório.
=> o Auto de infração foi feito, com base em informações ilegais, oriundas de
quebra ilegal de sigilo bancário, tornando-o natimorto, face a sua ilegalidade. Outra macula
grave no malfadado auto de infração é a não consideração de fatos claros, que demonstram que
nem todas as movimentações bancarias são renda, utilizando-se da presunção arbitrariamente e
sem critério.
=> vários valores depositados em cheque na conta corrente e considerados
presumidamente como renda, não o são, como ficará demonstrado a frente, vários desses
cheques foram devolvidos pelo Banco, o que não foi levado em consideração pela fiscalização,
mesmo tendo acesso irrestrito aos extratos do Impugnante, através da quebra ilegal de sigilo.
Outro ponto ignorado pela fiscalização, e que será detalhado a frente, é o inquestionável fato de
que vários valores, circularam por varias vezes, pela conta bancaria, indo para o destinatário e
voltando, não podendo configurar renda.
A DRJ Belém, na análise da peça impugnatória, manifestou seu entendimento,
resumidamente, no sentido de que:
=> quanto ao questionamento de intimação por edital, verifica-se que o
contribuinte foi intimado por via postal no domicílio tributário por ele fornecido. Como a
intimação resultou improfícua, tem-se que a publicação de edital foi efetuada de forma correta.
Como o contribuinte acusou a ciência da intimação não há cerceamento do direito de defesa. Da
mesma forma procedeu-se à intimação da autuação, e de novo o contribuinte vem aos autos
demonstrando que tomou ciência da autuação. Desta forma, não há que se falar em cerceamento
do direito de defesa, por falta de intimação.
=> no que se refere aos depósitos bancários de origem não comprovada, como
sabemos, a lei estabeleceu uma presunção de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento
do imposto correspondente, sempre que o titular de conta bancária, pessoa física ou jurídica,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
O efeito prático da presunção legal é inverter o ônus da prova: invocando-a, a
autoridade lançadora fica dispensada de provar, no caso concreto, que ao negócio jurídico com
as características descritas na lei corresponde, efetivamente, o fato econômico que a lei presume,
cabendo ao contribuinte, para afastar a presunção, provar que o fato presumido não existe no
caso. A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a imputação,
mediante a comprovação, no caso, da origem dos recursos.
A comprovação da origem dos depostos bancários, deve ser interpretada como a
apresentação pelo contribuinte de documentação hábil e idônea que possa identificar a fonte do
crédito, o valor, a data e, principalmente, demonstrar de forma inequívoca a que título os créditos
foram efetuados na conta bancária.
Caso não seja comprovada a origem dos recursos, tem a autoridade fiscal o
poder/dever de considerar os valores depositados como rendimentos tributáveis e omitidos na
declaração de ajuste anual efetuando o lançamento do imposto correspondente. Nem poderia ser
Fl. 1420
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.041 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720594/2015-28

de outro modo, ante a vinculação legal decorrente do princípio da legalidade que rege a
administração pública, cabendo ao agente tão-somente a inquestionável observância do diploma
legal.
De acordo com a norma que atualmente rege a presunção de omissão de
rendimentos em comento, é irrelevante e desnecessária a demonstração da ocorrência de
acréscimo patrimonial do titular da conta bancária. Nesse sentido é o posicionamento
consolidado pelo CARF em 08/12/2009, através da Súmula no 26.
Em resumo, a simples afirmação não o socorre no intuito de ter esses valores
excluídos das suas contas bancárias. É imprescindível que essa comprovação, para que surta os
efeitos legais, deve-se fazer prova mediante documentação hábil e idônea (art. 42 da Lei no
9.430/96).
Quanto à multa de 150%, mencione-se que a fraude se caracteriza por uma ação
ou omissão, de uma simulação ou ocultação, e pressupõe, sempre, a intenção de causar dano à
fazenda pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte a uma obrigação
tributária. Dessa forma, o intuito doloso está plenamente demonstrado pela ausência de qualquer
informação sobre os depósitos bancários na ordem de R$ 10.000.000,00, sem sequer ter havido
declaração de rendimentos no período.
Por fim, importante ressaltar que falece competência à autoridade julgadora de se
manifestar acerca da ilegalidade ou inconstitucionalidade de dispositivos legais, por ser matéria
de exclusiva competência do Poder Judiciário. A atividade do lançamento é obrigatória e
vinculada, devendo a legislação tributária ser aplicada em todos os seus termos, sob pena de
responsabilidade funcional.
Em sede de Recurso Voluntário, repisa o contribuinte nas alegações ventiladas em
sede de impugnação e segue sustentando que deve ser cancelado o lançamento fiscal pelos
motivos já explicitados. Caso se entenda não estar definitivamente comprovada a natureza
legítima das operações analisadas, que seja determinada a realização de diligências
É o relatório.

Voto Vencido
Conselheira Fernanda Melo Leal, Relatora.

O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade.
Portanto, merece ser conhecido.

Depósito bancário de origem não comprovada

Como se sabe, o princípio geral da boa-fé obriga as partes a agirem com
probidade, cuidado, lealdade, cooperação, etc; e o Código de Processo Civil vigente
expressamente determina que aquele que de qualquer forma participa do processo deve
Fl. 1421
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.041 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720594/2015-28

comportar-se de acordo com a boa-fé (art. 5o), estando igualmente expresso que todos os sujeitos
do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito
justa e efetiva (art. 6o).

Em diversas situações, a cooperação será um dever, com previsão de sanções
contra a parte recalcitrante. Ou seja, o princípio da cooperação foi positivado no ordenamento
jurídico como um dever processual de todas as partes, sendo certo que com o passar do tempo os
estudiosos e a jurisprudência colaborarão para a melhor definição do princípio e/ou dever de
cooperação processual.

Trazendo ao presente caso, merece registrar que o Contribuinte, no processo
administrativo, tem o dever de provar o quanto sustentado, especialmente nos casos em que se
aplica a presunção (no caso, de omissão de rendimentos).

De acordo como o art 42 da lei 9.430/96, caracterizam-se omissão de receita ou
de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a
instituição financeira, em relação aos quais o titular, regularmente intimado, não comprove, a
origem dos recursos utilizados nessas operações.

A referida norma, repita-se, criou uma presunção legal de renda omitida com
suporte na existência de créditos bancários de origem não comprovada, transferindo o ônus da
prova ao contribuinte.

No entanto, toda presunção legal necessita de parâmetros para ser contida e
não levar a ações arbitrárias com exigências descabidas, tributando como renda aquilo que não é
renda nem lucro. Por isso, o § 3o do artigo 42 da lei 9.430/96 determina que para efeito de
determinação da receita omitida, os créditos serão analisados individualmente.

Vale dizer, a interpretação do “caput” do art. 42 da lei 9.430/96 deverá ser
realizada de acordo com o preconizado no seu parágrafo terceiro, pois uma das finalidades do
procedimento administrativo é a busca da verdade material.

O legislador, sabendo que são diversas as possibilidades de valores
movimentados nas contas correntes não se caracterizarem como rendimentos tributáveis e, com a
finalidade de impedir a adoção, pelo Fisco, de critérios indiscriminados de apuração de valores
de rendimento e/ou receita, estipulou que para a validade da presunção, a fiscalização deverá
individualizar os créditos em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira tidos como não comprovados pelo seu titular. Trata-se de determinação legal
imperativa, que deve ser obrigatoriamente observada pela fiscalização.

E nem poderia ser de outra forma, pois como poderá haver possibilidade de
defesa de um contribuinte se não são apontados pela fiscalização os créditos suspeitos? Não há
dúvidas que § 3o veio pôr aparas no emprego da presunção da lei 9.430/96, para evitar que se
acabe por atingir o que não é renda nem lucro, e tributando valores intributáveis.

Toda a presunção, ainda que estabelecida em lei, deve ter relação entre o fato
adotado como indiciário e sua consequência lógica, a fim de que se realize o primado básico de
Fl. 1422
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.041 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720594/2015-28

se partir de um fato conhecido para se provar um fato desconhecido. Destarte, quando o Fisco
recorre a uma presunção legal tem o dever de observar os ditames da lei.

Desta forma, ainda que o artigo 42 da lei 9.430/96 admita um rito probatório
especial para os depósitos bancários e aplicações financeiras, mesmo assim, como toda
presunção legal, a nova regra também exige, de quem a emprega, o atendimento de requisitos,
em rigorosa observação do princípio da proporcionalidade, da razoabilidade e da impossibilidade
do cerceamento de defesa, albergados em nosso sistema jurídico. Por isso, certas restrições ao
emprego da presunção já vieram destacadas na própria norma, em especial no § 3o do artigo 42
da lei 9.430/96, que diz respeito à análise individuada dos depósitos bancários.

Quem se vale de presunção legal deve demonstrar, de forma analítica todos os
motivos e dados detalhados que o levaram a presumir a omissão de rendimentos. A base de
cálculo dos tributos, mesmo quando decorre de presunção, não pode prescindir de um grau de
certeza, por se constituir na materialização do fato gerador de tributos. Exatamente por isso é
imperativo que no levantamento da suposta “receita omitida” com base no artigo 42 da lei
9.430/96, a análise dos créditos seja realizada de forma individual (um por um).

Se os créditos não forem analisados de forma individualizada, haverá violação
do princípio da legalidade, bem como o princípio da legalidade estrita ou de tipicidade fechada
previsto no ordenamento jurídico e a que está obrigada à Administração Pública.

Além disso, ocorrerá cerceamento de defesa do contribuinte, visto que este
deve ter conhecimento do que está sendo acusado, ou seja, quais os depósitos que foram
considerados omissão de receitas.

Não se pode olvidar que nos termos do artigo 59, II, do decreto 70.235/72, são
nulos os despachos e decisões proferidos por autoridade com preterição do direito de defesa.

Ademais, o lançamento tributário é procedimento administrativo que tem por
finalidade verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, nos termos do art.
142 do CTN. Vale dizer, pelo lançamento a autoridade competente busca constatar a ocorrência
concreta do evento ou fato e descrever a lei violada, requisitos necessários ao nascimento da
obrigação fiscal correspondente. Este fato deve ser certo e determinado e deve ser expressamente
declinado e identificado pela autoridade fiscal que efetuou o lançamento.

Em suma, o lançamento com base em depósito bancário de origem não
comprovada tem validade apenas no caso se a fiscalização individualizar os depósitos que
entende como não comprovados, para que com base nessa individualização o autuado se defenda
e apresente provas.

Pois bem, no presente caso vimos que tanto a autoridade fiscal como a DRJ
analisou a Movimentação Financeira do contribuinte, depurando todos os valores creditados nas
contas bancárias da empresa, com ênfase na apuração e exclusão das movimentações financeiras
que não representavam recursos provenientes de rendimentos obtidos pelo fiscalizado.

Fl. 1423
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.041 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720594/2015-28

Mister frisar que o contribuinte foi intimado diversas vezes a comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos que consubstanciaram os créditos bancários,
já depurados de ofício, em suas contas-correntes no ano base de 2012.
A fiscalização, pois, selecionou depósitos que foram efetuados através de cheques
nas contas correntes do Sr. Geraldo e efetuou diligências junto aos emissores dos referidos
cheques. Comprovou-se, através das respostas recebidas, que os valores depositados realmente
são referentes a pagamentos que foram efetuados para o Sr. Geraldo e que demonstram atividade
comercial do contribuinte. Durante o desenvolvimento do trabalho, o contribuinte foi
cientificado da continuidade do procedimento fiscal através dos Termos de Ciência e
Continuação de Procedimento Fiscal.

Com base nas informações bancárias reunidas, conforme descrito anteriormente,
constatou-se que transitaram pelas contas-correntes do contribuinte no ano de 2012 o valor de R$
12.051.031,35 (doze milhões e cinquenta e um mil e trinta e um reais e trinta e cinco
centavos),embora nada tenha sido declarado na DIRPF. Em virtude desta constatação, fora
elaborada planilhas com os valores creditados/depositados nas contas-correntes do contribuinte
no ano de 2012, já excluídos os créditos que, pelas suas características, não pudessem configurar
um rendimento.
Nesta senda, poderia, por exemplo, ter juntado documentos para corroborar o
que alega... Mas nada fez senão trazer meras alegações.
Neste diapasão, merece trazer à baila o princípio pela busca da verdade
material. Sabemos que o processo administrativo sempre busca a descoberta da verdade material
relativa aos fatos tributários. Tal princípio decorre do princípio da legalidade e, também, do
princípio da igualdade. Busca, incessantemente, o convencimento da verdade que,
hipoteticamente, esteja mais aproxima da realidade dos fatos.

De acordo com o princípio são considerados todos os fatos e provas novos e
lícitos, ainda que não tragam benefícios à Fazenda Pública ou que não tenham sido declarados.
Essa verdade é apurada no julgamento dos processos, de acordo com a análise de documentos,
oitiva das testemunhas, análise de perícias técnicas e, ainda, na investigação dos fatos. Através
das provas, busca-se a realidade dos fatos, desprezando-se as presunções tributárias ou outros
procedimentos que atentem apenas à verdade formal dos fatos. Neste sentido, deve a
administração promover de oficio as investigações necessárias à elucidação da verdade material
para que a partir dela, seja possível prolatar uma sentença justa.

A verdade material é fundamentada no interesse público, logo, precisa respeitar
a harmonia dos demais princípios do direito positivo. É possível, também, a busca e análise da
verdade material, para melhorar a decisão sancionatória em fase revisional, mesmo porque no
Direito Administrativo não podemos falar em coisa julgada material administrativa.

A apresentação de provas e uma análise nos ditames do princípio da verdade
material estão intrinsecamente relacionadas no processo administrativo, pois a verdade material
apresentará a versão legítima dos fatos, independente da impressão que as partes tenham
daquela. A prova há de ser considerada em toda a sua extensão, assegurando todas as garantias e
Fl. 1424
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.041 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720594/2015-28

prerrogativas constitucionais possíveis do contribuinte no Brasil, sempre observando os termos
especificados pela lei tributária.

A jurisdição administrativa tem uma dinâmica processual muito diferente do
Poder Judiciário, portanto, quando nos depararmos com um Processo Administrativo Tributário,
não se deve deixar de analisá-lo sob a égide do princípio da verdade material e da informalidade.
No que se refere às provas, é necessário que sejam perquiridas à luz da verdade material,
independente da intenção das partes, pois somente desta forma será possível garantir o um
julgamento justo, desprovido de parcialidades.

Soma-se ao mencionado princípio também o festejado princípio constitucional
da celeridade processual, positivado no ordenamento jurídico no artigo 5o, inciso LXXVIII da
Constituição Federal, o qual determina que os processos devem desenvolver-se em tempo
razoável, de modo a garantir a utilidade do resultado alcançado ao final da demanda.

Ratifico, ademais, a necessidade de fundamento pela autoridade fiscal, dos
fatos e do direito que consubstancia o lançamento. Tal obrigação, a motivação na edição dos atos
administrativos, encontra-se tanto em dispositivos de lei, como na Lei no 9.784, de 1999, como
talvez de maneira mais importante em disposições gerais em respeito ao Estado Democrático de
Direito e aos princípios da moralidade, transparência, contraditório e controle jurisdicional.

Quanto ao pedido de realização de diligência, os requisitos para a sua
concessão estão no Decreto n° 70,235/1972, em seu art.16.

Da leitura de tal dispositivo, verifica-se que além de ser obrigada a cumprir
requisitos para ter o pedido de perícia deferido, tal deferimento só ocorrerá diante do
entendimento da autoridade administrativa no que concerne à necessidade da mesma.

Nesse sentido, não basta que o sujeito passivo deseje a realização da perícia e
diligência, esta tem que se considerada essencial para o deslinde da questão pela autoridade
administrativa, nos termos da legislação aplicável. Não tendo sido verificada a necessidade da
realização de perícia, não se pode acolher tal pleito.

Assim sendo, com fulcro nos festejados princípios supracitados, e baseando-se
nas argumentações e documentações apresentadas ao longo dos autos do presente processo,
entendo que deve ser NEGADO provimento ao Recurso Voluntário e ser mantido o lançamento
fiscal nos moldes efetuados.

CONCLUSÃO:
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de CONHECER e NEGAR
PROVIMENTO ao recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 1425
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.041 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13629.720594/2015-28

Fernanda Melo Leal

Voto Vencedor
Wesley Rocha – Redator Designado
Diante do contexto dos autos, divergimos do respeitado voto da relatora quanto à
aplicação da multa qualificada de 150%.
Isso por que, a relatora descreveu o seguinte: Diante do contexto dos autos,
divergimos do respeitado voto da relatora quanto à aplicação da multa qualificada de 150%.
Isso por que a relatora ponderou pelo seguinte:
Quanto à multa de 150%, mencione-se que a fraude se caracteriza por uma ação ou
omissão, de uma simulação ou ocultação, e pressupõe, sempre, a intenção de causar
dano à fazenda pública, num propósito deliberado de se subtrair no todo ou em parte a
uma obrigação tributária. Dessa forma, o intuito doloso está plenamente demonstrado
pela ausência de qualquer informação sobre os depósitos bancários na ordem de R$
10.000.000,00, sem sequer ter havido declaração de rendimentos no período.
Ocorre que está pacificado no âmbito do CARF que a simples omissão de receita
não permite aplicação da multa qualificada de 150%, devendo o fisco buscar elementos reais e
concretos que possa configurar alguma qualificadora da multa, em razão de iniciativa dolosa
desse.
Nesse sentido é que dispõe a Súmula CARF n.o 14, in verbis:
Súmula CARF no 14. A simples apuração de omissão de receita ou de
rendimentos, por si só, não autoriza a qualificação da multa de ofício, sendo
necessária a comprovação do evidente intuito de fraude do sujeito passivo.
Acórdãos Precedentes n.o, Acórdão no 101-94258, de 01/07/2003 Acórdão no 101-
94351, de 10/09/2003 Acórdão no 104-19384, de 11/06/2003 Acórdão no 104-19806, de
18/02/2004 Acórdão no 104-19855, de 17/03/2004.
Nessas circunstâncias, deve ser dado provimento ao recurso voluntário para
afastar a multa qualificada de 150%, reduzindo para 75%, referente à multa de ofício.
Wesley Rocha – Redator Designado

Fl. 1426
DF CARF MF
Documento nato-digital